Tribunal: TJDFT
Processo: 0703634-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Processo : 0703634-54.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade de justiça (id. 125335161 do cumprimento de sentença n. 0716536-23.2021.8.07.0007), o deferimento da penhora de valores oriundos de participação nos lucros (id. 175571286) e da penhora de 30% do salário do executado, aqui agravante, até o limite da obrigação (id. 180573710). O agravante sustenta que as penhoras deferidas comprometem sua subsistência, pois “é casado, tem filhos, e é o provedor do lar. Há dependência de familiares vulneráveis na renda do agravante e ao valor da penhora de PLR (Participação de Lucros e Resultados)”. Diz que a pandemia provocou o fechamento de um estabelecimento comercial que era a segunda fonte de renda da família, “o que gerou débitos de natureza diversas, que o agravante tem feito acordo para honrar e sanar com todas as dívidas”. Declara que os valores recebidos a título de PLR são utilizados para amortizar as dívidas em aberto, uma vez que o salário recebido não é suficiente para tanto. Afirma que os documentos acostados demonstram a alegada condição financeira. Requer, “liminarmente, seja dado provimento a este recurso, para modificar a decisão ora agravada, para impedir o bloqueio de 30% do salário do agravante e, também, a penhora de valores pertencentes ao devedor a título de PLR e deferir a ele os benefícios da gratuidade da justiça”. Intimado a demonstrar a hipossuficiência superveniente ou efetuar o preparo, bem como manifestar-se quanto à preclusão e tempestividade recursal em relação à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e a outra que deferiu a penhora de valores oriundos de participação nos lucros (id. 55516165), o agravante recolheu o preparo (id. 56194250). Decido. Inicialmente, não conheço do pedido de gratuidade de justiça, em razão do recolhimento do preparo, porquanto caracterizada a preclusão lógica. Para ilustração, confiram-se os arestos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto. No caso, conquanto o apelante tenha requerido em seu favor a concessão da gratuidade de justiça, procedeu o recolhimento do preparo quando da interposição da apelação, o que implicou em verdadeiro comportamento incompatível com o próprio pedido de concessão da benesse processual. (...). 6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (APC 0706724-09.2020.8.070001, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, julgado em 18/8/2021, DJe de 2/9/2021. Grifado) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese, o autor, ora apelante, ajuizou ação de cobrança com o objetivo de receber o valor referente aos honorários advocatícios que entende devidos. 2. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. 3. Não há que se falar em pagamento de honorários advocatícios supostamente devidos em razão de acordo homologado do qual a parte ré sequer participou. Ilegitimidade passiva reconhecida. 4. Apelação cível conhecida e não provida. (APC 0701733-19.2022.8.07.0001, Rel. Des. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, julgado em 14/9/2022, DJe de 28/9/2022. Grifado) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ATO INCOMPATÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. ACOLHIMENTO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 1. O recolhimento do preparo recursal pela parte que pretende a concessão da gratuidade de justiça atrai o instituto da preclusão lógica, tendo em vista que se constitui em ato incompatível com a condição de hipossuficiência. 2. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. (AGI 0718133-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, julgado em 3/11/2021, DJe de 22/11/2021. Grifado) Do mesmo modo, orienta o STJ: AgRg no REsp 902.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/08/2011, DJe de 31/08/2011. Noutro giro, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 do CPC). Além disso, o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da decisão recorrida, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. No caso, o presente agravo de instrumento foi interposto em 01/02/2024 contra a decisão, proferida em 22/05/2022, que indeferiu a gratuidade de justiça; bem como contra a decisão, proferida em 18/10/2023, que deferiu a penhora de valores oriundos de participação nos lucros (id. 175571286 na origem). Logo, por manifesta preclusão e intempestividade, não conheço da insurgência relacionada às matérias supramencionadas, já que não impugnadas em momento oportuno. Prosseguindo no exame da matéria conhecida, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Ademais, consoante o entendimento atual do STJ, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, tal como a penhora dos bens descritos no art. 833, inc. IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem às demais verbas com natureza alimentar. Precedentes: REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Na hipótese em exame, o juízo de origem verificou que o agravante aufere remuneração de R$ 10.560,53 (id. 180121495 – p. 1 na origem) e, com base nesse valor, deferiu a penhora de 30% da sua remuneração bruta. Sucede que a penhora indicada pode comprometer a subsistência do agravante. De acordo com os documentos juntados pelo devedor, sua conta bancária passa quase todo o mês negativada em mais de R$ 2.000,00 (id. 55453383, 55453384, 55453385, 55453386). Além disso, os extratos comprovam a contratação de empréstimos regularmente, a fim de equilibrar a capacidade financeira atual (id. 55453387, 55453388, 55453389, 55453392, 55453391). Já os boletos acostados demonstram a realização de acordo alusivo a taxas condominiais, no valor de R$ 19.129,96 (id. 55453390), além de débitos junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federa (CAESB), no total de R$ 2.874,88 (id. 185527149 na origem). Nesse contexto, considerando os interesses envolvidos, reputo inadequada a penhora do salário, porquanto a renda não assegura a dignidade do devedor e da sua família. Noutro giro, evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo singular determinou a expedição de ofício ao órgão empregador se não for deferido o efeito suspensivo ora postulado. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator